Tribunal: TJMT
Processo: 1018734-28.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018734-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 556.747.209-91 (AGRAVANTE), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (AGRAVADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA
–

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS INSTITUIÇÕES
CORRETORAS DE CRIPTOMOEDAS

- POSSIBILIDADE –
ALTERAÇÃO DO CENÁRIO NACIONAL COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 1.888/2019 DA RECEITA FEDERAL
-
EXECUÇÃO QUE CORRE NO INTERESSE DO CREDOR
–
PRECEDENTES

DO STJ -
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

“
Em observância aos princípios que norteiam o processo de execução e o interesse das partes credora e devedora, é plenamente possível a expedição de ofício às corretoras de criptomoedas (
exchanges
) ou a utilização de medidas investigativas para acessar as carteiras digitais do devedor, tal qual pleiteado pela parte credora para eventual penhora.” (STJ - REsp: 2127038 SP 2024/0066151-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, 17/02/2025)
.

2. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO BATISTA DA SILVA
contra a decisão de ID. 292155896, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT no
Cumprimento de Sentença
em Ação de Cobrança
n. 1002593-90.2020.8.11.0037
, que move em desfavor de
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, ALEX PEREIRA e THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA,
que indeferiu o pedido de expedição de ofícios às empresas corretoras de criptomoedas indicadas no pedido de ID. 176696692,
sob a justificativa de que a parte ora agravante não demonstrou a existência de investimentos em tais empresas
, determinando o impulsionamento dos autos em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Em síntese, afirma que a decisão ora recorrida merece reforma, uma vez que
informações sobre
a eventual

existência de
criptoativos em nome dos executados
são sigilosas, sendo, portanto, necessária
intervenção
judicial
.

A
duz
que a decisão recorrida foi proferida em inobservância aos princí
pios da economia processual e da máxima efetividade jurisdicional,
bem como que a execução corre em interesse do credor.

Isto posto,
requer a atribuição do efeito suspensivo ativo ao feito. No mérito, p
ugna pela reforma da decisão, a fim de que sejam expedidos ofícios às instituições
indicadas,

a fim de que seja realizada a busca e penhora de criptomoedas em nome dos ora agravados.

Liminar recursal
defer
ida, conforme ID.
292978861
.

Ausente contraminuta
(
ID.
299101893
)
.

O Juízo a quo prestou informações (ID. 294967887).

Preparo
recursa
l
recolhid
o
(ID. 293386375).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o ora agravante ajuizou Ação de Cobrança em face dos ora
agravados
, buscando, à época, receber R$ 468.741,01 (quatrocentos e sessenta e oito mi,
setecentos e quarenta e um reais e um centavo)
, valor referente ao débito gerado pelo inadimplemento dos contratos de compra e venda n. 10000000382019 e 105
000000572019.

O feito teve regular processamento,
sendo sentenciado em 28/07/2021 para julgar procedentes os pedidos autorais, condenando os
agravados
ao pagamento de R$ 331.500,00 (
trezentos e trinta e um mil e
quinhentos
reais), bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios (ID. 60228018 dos autos originais).

Já em fase de cumprimento de sentença,

o exequente requereu a expedição de ofícios
às empresas corretoras de criptomoedas, visando a
busca e penhora de eventuais criptoativos em nome dos devedores (ID. 176696692).

O pedido foi negado pelo magistrado singular, ao argumento de que a parte credora
não demonstrou indícios de que os devedores realiza
va
m investimentos/
operações junto às corretoras indicadas (ID. 189287638).

Irresignada, recorre a parte exequente.

Pois bem.

Inicialmente, importante salientar que a execução tem por objetivo primordial a satisfação do crédito do credor através das vias
judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, a despeito do princípio da celeridade processual.

Salienta-se, também, que
a Receita Federal, por meio da Instrução Normativa n. 1.888/2019, instituiu e disciplinou a obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações realizadas com criptoativos à Secretaria da
Receita Federal do Brasil.

No caso em comento, sem maiores delongas,
assiste
razão à
instituição
agravante.

Isto porque, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, os criptoativos constituem patrimônio do devedor e, por isso, o indeferimento da expedição de ofícios às corretoras indicadas pelo exequente contraria os Princípios da Celeridade Processual e da Efetividade da Prestação Jurisdicional, haja vista ser
este
um dos instrumentos à disposição do Poder Judiciário justamente para garantir a consecução daquela finalidade.

Ainda, ressalta-se que a
ordem judicial é imprescindível à

realização de
busca por
criptoativos junto às corretoras indicadas
, vez que os dados pretendidos são abrangidos pelo sigilo bancário do qual dispõe o devedor.

Com efeito, necessário salientar que a execução corre
ao interesse do credor, na busca pela satisfação de seu crédito.

Neste sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS CORRETORAS DE CRIPTOATIVOS COM A FINALIDADE DE LOCALIZAR E PENHORAR ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia consiste em saber se, em cumprimento de sentença,
é possível a expedição de ofício às corretoras de criptoativos com o intuito de localizar e penhorar eventuais ativos financeiros da parte executada. 2. Com efeito, esta Corte Superior adota o entendimento de que, embora "deva a execução ser processada do modo menos gravoso ao devedor, ela há de realizar-se no interesse do credor, que busca, pela penhora, a satisfação da dívida inadimplida" (
AgInt
no
AREsp

n .
956.931/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/3/2017,
DJe
de 10/4/2017). 3. Registre-se que a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil - IN RFB
n .
1.888/2019 institui e disciplina a obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações realizadas com criptoativos à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 4. Trata-se de um ativo financeiro passível de tributação, cujas operações devem ser declaradas à Receita Federal, sendo, portanto, um bem de valor econômico, suscetível de eventual constrição. Apesar de não serem moeda de curso legal, os criptoativos podem ser usados como forma de pagamento e como reserva de valor.
5. Em observância aos princípios que norteiam o processo de execução e o interesse das partes credora e devedora, é plenamente possível a expedição de ofício às corretoras de criptomoedas (
exchanges
) ou a utilização de medidas investigativas para acessar as carteiras digitais do devedor, tal qual pleiteado pela parte credora para eventual penhora.

6 .
Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foi acolhida a tese sustentada pelo recorrente, fica prejudicada a análise da divergência
jurisprudencial.Recurso
especial provido.
”

(STJ - REsp: 2127038 SP 2024/0066151-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJEN 10/03/2025 DJEN 20/02/2025)

Ainda:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA –INDEFERIMENTO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA – BLOQUEIO DE CRIPTOMOEDAS - ALEGAÇÃO DE GOLPE/FRAUDE –
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL PARA REQUISIÇÃO DE SOBRE POSSÍVEIS ATIVOS DO DEVEDOR EM CRIPTOMOEDAS, PARA FINS DE PENHORA – POSSIBILIDADE –
ALTERAÇÃO DO CENÁRIO NACIONAL COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA 1 .888/2016 DA RECEITA FEDERAL – AGRAVO PROVIDO. Com a alteração do cenário nacional após a Instrução Normativa nº 1.888, de 03 de maio de 2019 – em que a Receita Federal passou a obrigar o fornecimento, por corretoras (
exchanges
), de informações sobre operações com criptomoedas, como
biticoins
–

abriu-se um caminho para facilitar a vida dos credores que buscam a penhora de ativos em criptomoedas.
Neste contexto, afigura-se viável a expedição de ofício à Receita Federal para requisitar das corretoras cadastradas se estão como custodiantes de possíveis ativos do devedor em criptomoedas, para fins de
penhora.-
”

(TJ-MT 10179624120208110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 18/11/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2020)

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da execução, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Com essas razões,
dou provimento
ao recurso
, confirmando a decisão liminar e determinando a expedição de ofício às instituições
corretoras
descritas n
o
ID.
176696692
, de modo a possibilitar a pesquisa e
a penhora de eventuais
criptoativos em nome dos devedores.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025